Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724120-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFRARIA CAFE EIRELI, WALID DE MELO PIRES SARIEDINE APELADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A REPRESENTANTE LEGAL: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S A O Em sede de contrarrazões PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, noticiou celebração de acordo com a parte contrária, CONFRARIA CAFE EIRELI e WALID DE MELO PIRES SARIEDINE, o que foi por ela confirmado, Id. 21044700, e observado por este Desembargador junto aos autos originais, porquanto referido acordo foi homologado junto ao juízo a quo. Em sendo assim, nos termos do art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado a análise do presente recurso, ante a perda do objeto verificado. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de novembro de 2020 18:51:10. Desembargador Gilberto Pereira Relator